Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700182-41.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO PACIENTE: RAYADSON LORRAN SABINO DA TRINDADE RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Gustavo Alves Freire de Carvalho, OAB-DF no 45.271, em favor de RAYADSON LORRAN SABINO DA TRINDADE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, perante o qual responde a ação penal pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva uma vez que o acusado está segregado cautelarmente desde 03/09/2020, data de sua prisão em flagrante, que acabou convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, para garantia da ordem pública. Sustenta que a instrução processual ainda não tem data certa para sua conclusão, pois não foi designado dia para a audiência de instrução de julgamento. Afirma que a Defesa não deu causa ao excesso de prazo, mas sim o Poder Judiciário. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Destaco, não haver qualquer desídia por parte do juízo a quo, até mesmo porque a ação penal vem tendo curso regular apesar do estado de emergência decorrente da pandemia do COVID-19. O contexto excepcional em que vivemos em virtude do novo coronavírus exige ponderação sobre a aplicação de regras processuais estabelecidas para momentos de absoluta normalidade. Não há se falar, portanto, em negligência ou desídia do juízo impetrado na condução da persecutio criminis, que a despeito do alongamento da marcha processual inevitavelmente gerado, não teve outra alternativa senão cumprir com a determinação superior de suspensão temporária das audiências presenciais, o que gerou um acúmulo de trabalho. Desse modo, entendo justificado o alongamento da marcha processual por motivo de força maior. Nesse contexto, ao menos à primeira vista, a instrução vem se desenrolando em prazo razoável, apesar da pandemia, razão porque não entrevejo o alegado constrangimento ilegal. Assim, hei por bem DENEGAR a liminar pleiteada, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada, por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator